Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. AFASTADA. RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. APELO DOS CAUSÍDIOS DO EMBARGANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Reapreciação quanto aos honorários de advogado, considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão em reapreciação deu parcial provimento ao recurso dos causídicos do embargante para fixar os honorários sucumbenciais no valor R$ 100.000,00.
4. Honorários de advogado. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC. 4.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4.2. Assim, considerando o julgado acima, bem como não ser o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, não se cogita em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 4.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro o valor atualizado da causa (R$ 2.250.000,00).
5. Novo julgamento realizado por força do art. 1.030, inciso II, do CPC, devendo os réus serem condenados no pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.250.000,00). 5.1. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que os recorrentes se insurgem apenas quanto aos honorários, sem adentrar no mérito da pretensão deduzida na inicial, limitando-se a discutir interesses próprios dos patronos que atuaram no feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo dos causídicos do embargante provido.
Tese de julgamento: “Não sendo o valor da causa inestimável, irrisório, nem muito baixo, não se cogita em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, de acordo com o Tema 1.076, do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 8o e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP.